Tribunal: TJDFT
Processo: 0754448-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754448-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLENE MARTINS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Ordinária n.o 0000805-28.1993.8.07.0001) movida por MARLENE MARTINS PEREIRA, rejeitou a impugnação do ente público, afastando o alegado excesso de execução no concernente à incidência da taxa Selic. Em suas razões recursais (ID 54669697), o agravante afirma e sustenta, em singela síntese, que o título exequendo estabeleceu a atualização monetária segundo os índices dos tributos federais, desde a exação até o efetivo pagamento, e aplicação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (13/04/1998) até 31/05/2018, data em que o valor exequendo passa a ser atualizado pela taxa Selic de modo a inviabilizar a incidência cumulada de qualquer outro índice, seja de juros seja de correção monetária, sob pena de bis in idem, visto que a Taxa SELIC já engloba juros e correção monetária. Requer a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada para que “os valores sejam atualizados segundo os índices aplicados na atualização dos tributos federais, conforme definido no título judicial, vedando-se a cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios”. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDSAÚDE (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001), em que foi reconhecido aos servidores substituídos o direito à restituição dos valores indevidamente descontados pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal a título de contribuição previdenciária, com a incidência de correção monetária segundo os índices dos tributos federais, desde a exação até o efetivo pagamento, e aplicação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado (13/04/1998). O agravante sustenta ser indevida a cumulação de juros de mora com a taxa Selic que passou a incidir como índice de correção monetária a partir de junho de 2018. Defende, assim, que os valores a serem restituídos ao exequente agravado sejam atualizados segundo os índices dos tributos federais, desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado até 31/05/2018, quando o valor exequendo passa ser apenas atualizado pela taxa Selic que já engloba os juros de mora. Transcrevo, na parte em que interessa, o teor da r. decisão agravada que rejeitou a alegação de excesso de execução, “verbis”: “Excesso de Execução O Distrito Federal alega que houve excesso de execução, haja vista que os juros de mora foram calculados a partir de cada pagamento, ao passo que a Sentença estabeleceu sua inclusão a partir do trânsito em julgado. Em que pese as alegações do Distrito Federal, fato é que os valores pagos devem ser corrigidos monetariamente desde seu pagamento. Dessa forma, como houve escolha do legislador constituinte em submeter os Entes Públicos à Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, não há se falar em ilegalidade na sua aplicação desde o pagamento. Sendo assim, como a Taxa SELIC já é, de per si, um índice de correção monetária/juros benefício ao Ente Público, não pode este se beneficiar duplamente do referido índice para impedir a correção monetária dos valores indevidamente cobrados sob a alegação de que também seriam aplicados juros de mora. Nesse diapasão, não prospera a alegação do Distrito Federal acerca do excesso de execução.” No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Compulsando os autos do processo referência (n. 0711054-90.2023.8.07.0018), no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a exequente agravada apresentou o valor exequendo de R$ 6.708,06 (seis mil setecentos e oito reais e seis centavos), referente à atualização monetária até a data de propositura da ação (25/09/2023), pela taxa Selic de juros simples, do valor de R$ 5.161,51 (cinco mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) que foi apontado na perícia judicial complementar produzida e homologada nos autos dos Embargos ao Cumprimento de Sentença Coletivo (processo n. 0063796-44.2010.8.07.0001 - IDs 173035937, 173035906 e 173035935 do processo referência). O próprio valor de R$ 5.161,51 (cinco mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) também é o ponto de partida do ente público agravante que, ao apresentar o cálculo de correção monetária também pela Selic, apontou ser devido o valor de R$ 6.524,15 (seis mil quinhentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), de modo que haveria excesso de R$ 183,91 (cento e oitenta e três reais e noventa e um centavos). Dito isso, verifica-se que a exequente agravada apresentou o cálculo da atualização do valor exequendo com base na “Calculadora do cidadão” disponibilizada no site do Banco Central do Brasil – Bacen que empregou o valor percentual de 29,963187 %, correspondente ao índice de correção no período em foco (1,29963187). Na origem, o ente público, ora agravante, questionou a correção monetária mediante o emprego da Selic de forma "composta" (juros mensais "multiplicados"), ao assim asseverar: “Alerta-se para o fato de que o programa "Calculadora do Cidadão", existente no site do Banco Central do Brasil, utilizada em execuções tributárias, atualiza valores com base na Selic capitalizada de forma "composta" (índices mensais multiplicados), sistemática utilizada em algumas operações do mercado financeiro, mas não nos cálculos na Justiça Federal” (ID 176989885 do processo referência). De fato, a Selic usada na referida ferramenta é acumulada de forma composta, tendo a exequente agravada se afastado do emprego da Selic capitalizada de forma "simples" (índices mensais "somados”), que é utilizada no PJe-Calc, conforme preconizado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Assim delineada a questão, impõe-se reconhecer ser indevido o emprego da Selic de forma "composta", pois vedada a aplicação de juros compostos, inclusive porque não houve expressa determinação no título para cômputo dos juros de forma capitalizada. Nesse sentido, eis a compreensão deste Tribunal de Justiça e do egrégio STJ, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA. VEDAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. REEXAME. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. A Taxa SELIC deve incidir de forma simples, seja porque, como regra, é vedado que o cálculo ocorra do modo capitalizado (anatocismo), à luz do verbete sumular 121, do Supremo Tribunal Federal, e do artigo 4°, do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), seja porque a SELIC é índice já formado pela taxa de juros e pela variação inflacionária do período, abrangendo, de tal sorte, tanto a recomposição do valor da moeda como os juros. Precedentes do STJ. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais, por sua vez, deverão ser calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Honorários sucumbenciais fixados nos percentuais previstos no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1640945, 07091038620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO. TAXA SELIC. PRETENSÃO DE QUE SE OBEDEÇA A REGRA DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA (ANATOCISMO). INADMISSIBILIDADE. 1. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nas hipóteses em que determina a incidência da Taxa SELIC, sempre impõe que a capitalização ocorra de forma simples. Essa orientação baseia-se em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que "é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada" (Súmula 121/STF). Assim, ainda que se trate de levantamento de depósito judicial (caso dos autos), a Taxa SELIC deve incidir de forma simples, ou seja, a sua incidência é apenas sobre o capital inicial, vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Cumpre registrar que a capitalização simples não configura enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional. 2. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.269.051/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 13/10/2011.) Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator